Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO SALARIAL. ANUÊNCIA DO CORRENTISTA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Em que pese não se revestir de legalidade a retenção da integralidade do salário de correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, os descontos levados a efeito pela instituição financeira, por si só, não dão ensejo a indenização, mormente quando realizados sob anuência do devedor, inclusive utilizados para quitação integral da divida.
2. Pedido de ressarcimento de alegados prejuízos materiais e danos morais que se julga improcedente. As verbas descontadas eram devidas e os dissabores experimentados pelo consumidor não caracterizam dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
3. Apelação improvida. Sentença mantida.